Tribunal: CARF
Processo: 13888.005244/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IN NATURA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido in natura, não está sujeito à incidência de contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005244/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.249 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SULPLAST FIBRA DE VIDRO TERMOPLASTICO LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. “IN NATURA”. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido “in natura”, não está sujeito à incidência de
contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado pela autoridade tributária em face ao
contribuinte acima identificado referente às contribuições da empresa destinadas a terceiros,
apurada sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados empregados no período de
apuração de 1/2004 a 12/2007, no valor de R$ 11.257,85, acrescido de multa e juros,
Ciência em 26/11/2008, fls. 3.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005244/2008-58
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005244/2008-58

Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 67 a 76)
O fato gerador da obrigação tributária é o fornecimento de Cesta Básica, sem o
devido convênio com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), caracterizado pela
autoridade tributária como remuneração, nos termos da legislação que fundamenta o lançamento.
Impugnação (fls. 79 a 120)
O contribuinte impugnou o lançamento em 19/12/2008, tendo defendido que o
pagamento da cesta básica in natura, em razão de Negociação Coletiva de Trabalho, não é
remuneração e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
A título eventual, requereu a redução do percentual de multa e dos juros aplicados
e a exclusão do levantamento do período de janeiro a agosto/2004, pois permaneceu inscrita no
PAT até 31 de agosto de 2004.
Acórdão 14-22.623 (fls. 185 a 200)
A autoridade julgadora de primeira instância referendou o lançamento, com base
nos arts. 201, § 11, da Constituição Federal, 28, I, 28, § 9o, “c”, da Lei no 8.212/91.
Rejeitou o pedido de aplicação retroativa da MP 449/08, pois os juros de mora
não correspondem à penalidade e, quanto à multa, a mais nova seria mais gravosa.
Indeferiu o pedido de produção de provas, por desatendimento do prazo do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72 e também por não haver previsão de oitiva de testemunhas e
intimação de terceiros.
Ciência em 20/5/2009, fls. 211.
Recurso Voluntário (fls. 217 a 276)
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância em 19/6/2009, tendo
reiterado as razões deduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre todos os pressupostos de
admissibilidade, pois dele tomo conhecimento.
A autoridade tributária considerou tratar-se de salário-de-contribuição o valor
pago ou devido aos segurados empregados a título de alimentação in natura, no fornecimento de
cesta básica, sem que houvesse o convênio com o Programa de Alimentação do Trabalhador
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005244/2008-58

(PAT). Em contrapartida, o contribuinte defende, com base na jurisprudência dos Tribunais
Superiores, a prescindibilidade de convênio com o PAT em se tratando de alimentação in natura,
além de este benefício ser concedido aos segurados empregados por força de Acordo Coletivo,
firmado junto ao sindicato da categoria.
O motivo determinante para a lavratura do lançamento e para sua manutenção,
após a decisão de primeira instância, é a falta de inscrição da empresa no PAT.
Acerca desse tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp
no 1051294/PR, decidiu que a alimentação fornecida ao trabalhador, quando “in natura”, não
integra o salário de contribuição, mesmo que a empresa não esteja inscrita no PAT. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR SALÁRIO IN NATURA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO
NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT. NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1. Quando o pagamento é efetuado “in natura”, ou seja, o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, com o objetivo de proporcionar o aumento da
produtividade e eficiência funcionais, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, sendo irrelevante se a empresa está ou não inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador PAT.
2. Recurso especial não provido.
(Resp. 1051294 PR 2008/00873730; Relator(a): Ministra Eliana Calmon; Julgamento:
10/02/2009; Publicação: DJe 05/03/2009)
Por esta razão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio do
Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, decidiu não
interpor recursos e desistiu dos recursos já interpostos nas ações que visam a incidência de
contribuições sobre auxílio-alimentação pago “in natura”, nos seguintes termos:
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante:
nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.
Diante deste quadro, pacificou-se o entendimento de que o auxílio alimentação in
natura, aí incluído o fornecimento de cestas básicas, não integra o salário-de-contribuição para
fins de apuração das contribuições sociais previdenciárias.
Logo, em face ao disposto no art. 62, § 1o, II, “c”, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF (Ricarf), aprovado pela Portaria MF n° 343/15, deve ser cancelado o lançamento
fiscal.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005244/2008-58

CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital